Tribunal: TJDFT
Processo: 0718999-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718999-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS MOREIRA SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) não conseguiu opor embargos à execução por ter ele e sua família contraído Covid-19, tratando-se de motivo de força maior que autoriza o magistrado a dilatar o prazo para sua oposição ou a aceitar a defesa apresentada extemporaneamente; 2) deve ser aplicado o CDC ao contrato firmado entre as partes, com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas (juros remuneratórios exorbitantes, comissão de permanência cumulada com outros encargos; 3) é impenhorável a quantia proveniente de empréstimo consignado (R$ 80.604,37) por se destinar ao pagamento de dívidas, ao custeio do tratamento médico da família acometida de Covid-19 e reparos urgentes em sua residência em razão das chuvas do último semestre; 4) os valores irrisórios bloqueados em outras contas (R$ 100,30, na CEF, e R$ 4,80, no Itaú) também devem ser liberados; 5) o veículo penhorado (Citroën C4 Pallas, ano 2009) já foi vendido para outra pessoa, embora ainda esteja registrado em seu nome; 6) há necessidade de perícia contábil para apuração do valor da dívida; 7) não foi apreciado o pedido de gratuidade de justiça. Requer os benefícios da justiça gratuita, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade do valor proveniente de empréstimo consignado e do veículo Citroën C4 Pallas. Alternativamente, requer a devolução dos autos ao Juízo a quo para que o agravante possa opor embargos à execução ou, ao menos, para que seja realizada perícia contábil a fim de apurar o correto valor da dívida. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto à impenhorabilidade do valor proveniente de empréstimo consignado contratado pelo agravante, uma vez que é possível concluir, pelos demais empréstimos contraídos e comprovantes de despesas juntados, que o rendimento do agravante (sargento da PMDF, com salário líquido de R$ 5.658,00) não tem sido suficiente para prover o sustento próprio e da família. Nesse sentido: “(...) V - Os valores decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento não compreendem verbas de natureza remuneratória. Porém, cuida-se de modalidade de empréstimo com potencial para comprometer a subsistência da pessoa e de sua família. VI - Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade. Precedente: REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020. (...)” (REsp 1860120/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) Há, também, risco de dano ao agravante, considerando a destinação alimentar da verba penhorada. Já em relação ao pedido de dilação de prazo para oposição de embargos à execução, não considero que haja motivo para tanto, pois o agravante e sua família foram detectados com Covid-19 em 07/01/2021, com tratamento por 10 dias, e a citação do agravante somente ocorreu em 15/01/2021, findando-se o prazo para sua defesa em 19/02/2021, muito tempo após o fim do tratamento (ID 26494365 - Pág. 34, ID 26494365 - Pág. 37, ID 26494363 - Pág. 48, e ID 26494364 - Pág. 1). Por sua vez, quanto à alegada abusividade das cláusulas, ainda que seja aplicável o CDC, tal matéria exige dilação probatória, que deveria ter sido objeto de embargos à execução ou discutido em ação autônoma, como mencionado na decisão agravada, o mesmo se podendo afirmar em relação ao pedido de perícia contábil. Acerca da penhora de valores irrisórios, tal fato, por si só, não justifica a sua liberação. Por fim, o contrato juntado sem o comprovante de pagamento não é suficiente para afirmar que houve a venda de veículo penhorado a terceira pessoa (apenas 2 meses antes da execução – ID 26494365 - Pág. 41), nem houve comunicação ao Detran quanto a essa transação. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas impedir a liberação do valor penhorado de R$ 80.604,37 proveniente de empréstimo consignado. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator